Tribunal: TCU
Processo: 000.663/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Uniãopor meio de convênio que tinha por objeto o instrumento descrito como Aquisição de unidade básica de saúde fluvial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da Prefeitura Municipal de Anamã/AM e dos Srs. Jecimar Pinheiro Matos, Raimundo Pinheiro da Silva e Francisco Nunes Bastos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 779785, firmado entre o aludido órgão ministerial e o Município de Anamã-AM, cujo objeto era a "Aquisição de unidade básica de saúde fluvial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a" e 267do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Jecimar Pinheiro Matos, Francisco Nunes Bastos e Raimundo Pinheiro da Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias contados das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde/MS, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2015 1.799.476,00 Débito 30/7/2019 156.877,55 Crédito 30/7/2019 470.632,65 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Jecimar Pinheiro Matos, Francisco Nunes Bastos e Raimundo Pinheiro da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com amparo no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; e ao Ministério da Saúde, para ciência.